Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700400-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRELIZA CASAGRANDE AGRAVADO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: HEILONN DE SOUSA MELO D E S P A C H O Em tempo, verifica-se que o presente agravo de instrumento e os documentos que o acompanham foram incluídos no sistema PJE como sigilosos, impedindo a visualização dos documentos/arquivos pela parte agravada. Os atos processuais, em regra, são públicos, porém, alguns processos correm em segredo de justiça, onde o acesso aos dados processuais fica limitado às partes e os seus advogados. Os casos em que o segredo de justiça deve ocorrer estão definidos no artigo 189 do Código de Processo Civil, que prevê que alguns processos devem sempre observá-lo, mas possibilita que também possa ser decretado quando houver interesse público. O caso dos autos, além de a imposição de sigilo dificultar o acesso da parte agravada aos autos e documentos, representando entrave ao exercício do direito de defesa, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais de obrigatoriedade de tramitação em segredo de justiça. Assim, retiro o sigilo dos documentos/arquivos juntados pela agravante, com fulcro no § 2o do artigo 28 da Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado pelo agravado na petição de ID 57027429, para franquear-lhe o acesso integral a todos os documentos do presente recurso, inclusive a petição inicial, e determinar a reabertura do prazo legal para apresentação das contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024 13:59:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador